Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. READEQUAÇÃO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO IN PECUNIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE, DE INCLUSÃO DOS AVÓS NO POLO PASSIVO E DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA.

1. Mantém-se a r. sentença que majorou os alimentos, no caso, de 2,14 para 3,45 salários mínimos em favor da criança (7 anos de idade), em readequação do binômio necessidade/possibilidade, sendo incabível o aumento para além deste limite.

2. A majoração da verba alimentar poderá ser exclusivamente em pecúnia ainda que a requerente tenha pleiteado parte in natura.

3. Não há que falar em fixação de multa para a hipótese de inadimplemento por ser questão afeta à fase de cumprimento de sentença.

4. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, sendo desnecessária quando há nos autos elementos suficientes para o deslinde da questão.

5. Os avós podem ser demandados judicialmente em ação de alimentos somente quando houver demonstração inequívoca da incapacidade contributiva dos pais, não sendo este o caso dos autos.

6. A requerente (filha menor) não detém legitimidade para pedidos de guarda e regulamentação de convivência, os quais competem a sua genitora, que poderá, em ação autônoma, melhor tratar a questão.

7. Negou-se provimento ao apelo.